Tribunal: TJBA
Processo: 8009980-31.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009980-31.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAIQUE MOREIRA SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
LUMA BARROS ANDRADE, RAMON RIBEIRO BRAGA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. ARREMESSO DE MOCHILA CONTENDO ENTORPECENTES E BALANÇA DE PRECISÃO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE E HARMÔNICA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista em favor de Maique Moreira Santos Brito, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Segundo a denúncia que “no dia 26 de abril de 2024, por volta das 19h, o acusado foi preso após ter sido encontrado em poder de 54 (cinquenta e quatro) porções de crack e 01 (uma) porção grande de crack, que ele trazia consigo para posterior entrega a consumo de terceiros, além de R$ 1.662,00 (um mil, seiscentos e sessenta e dois reais) provenientes do comércio ilícito de drogas, e apetrechos próprios da traficância, sendo 01 (uma) balança digital. Na data dos fatos, a Polícia Militar realizava rondas pela Av. Minas Gerais, Bairro Alegria, nesta cidade, quando se depararam com o acusado que, ao perceber a guarnição, tentou evadir para o interior de uma residência e arremessou a mochila que trazia consigo no telhado da casa vizinha. Ao ser alcançado, os policiais encontraram em seu bolso as 54 (cinquenta e quatro) porções de crack e um aparelho celular. Após a guarnição solicitar entrada na residência em que o acusado havia jogado a mochila, os policiais recuperaram o objeto e encontraram em seu interior 01 (uma) porção grande de crack, o valor em espécie e a balança digital...”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para comprovar, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a sentença absolutória deve ser reformada para fins de condenação, com adequada dosimetria da pena e fixação do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e convergentes com os demais elementos probatórios dos autos, demonstrando a dinâmica típica de tráfico de drogas: fuga imediata, arremesso de mochila, apreensão de droga fracionada no bolso e porção maior em mochila, acompanhada de dinheiro fracionado e balança de precisão.

4. A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Exame Pericial, os quais confirmam que a substância apreendida trata-se de crack.

5. A autoria delitiva é corroborada pela prova oral colhida em juízo, sem máculas de credibilidade, bem como pela ausência de qualquer indício de intenção persecutória por parte dos agentes públicos.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos prestados por policiais, especialmente quando harmônicos com os demais elementos de convicção, não havendo razão para desqualificá-los por si sós.

7. A aplicação do princípio do in dubio pro reo mostra-se indevida no caso, diante do conjunto probatório robusto e harmônico que evidencia o domínio do réu sobre a droga e sua destinação mercantil.

8. A tipicidade do crime de tráfico de drogas se satisfaz com a posse de entorpecentes em condições típicas de mercancia, sendo desnecessária a demonstração de venda efetiva, dado o caráter de tipo penal de múltiplas condutas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

9. A entrada dos policiais no imóvel vizinho se deu no contexto de perseguição imediata e contínua em flagrante delito, com a autorização da moradora, afastando qualquer nulidade ou violação de domicílio, conforme reconhecido pelo próprio Juízo sentenciante.

10. Na primeira fase da dosimetria da pena, a pena-base deve ser elevada em razão da natureza e da quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. No caso, foram apreendidos aproximadamente 506g de crack, substância de elevada nocividade, circunstância que evidencia gravidade concreta superior à ordinariamente verificada no tipo penal e autoriza a exasperação inicial. Assim, aplicando-se o critério de 1/8 da diferença entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada (5 a 15 anos), fixa-se a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima legal.

11. Na segunda fase, verifica-se a incidência da agravante da reincidência, devidamente demonstrada pelos processos de execução penal, os quais evidenciam condenações anteriores transitadas em julgado, inclusive com o réu em cumprimento de liberdade condicional à época dos fatos. Assim, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, impõe-se a majoração da reprimenda. Aplicando a fração de 1/6 (um sexto), adequada e proporcional à circunstância agravante, eleva-se a pena para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

12. Na terceira fase, a reincidência impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por ausência do requisito da primariedade, sendo legítimo o seu afastamento, sem configuração de bis in idem.

13. A
usentes outras causas modificadoras, a pena definitiva resta fixada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

14. O regime inicial fechado é o mais adequado, em razão da reincidência, da pena superior a 4 anos e da natureza do delito, conforme dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A posse de porções de crack no bolso do acusado, aliada ao transporte de substância semelhante em mochila arremessada durante fuga, acompanhada de balança de precisão e numerário fracionado, configura conjunto probatório suficiente à caracterização do tráfico de drogas."

"Os depoimentos de policiais militares colhidos em juízo, quando firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos, têm aptidão para fundamentar decreto condenatório."

"A reincidência impede a concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sem configurar bis in idem, pois atua em fase distinta da dosimetria."

"O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente condenado por tráfico de drogas a pena superior a 4 anos de reclusão."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 59, 61, I, 63, e 33, §§ 2º e 3º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.511.805/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

STF, HC nº 223.979/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 20.06.2023.

STJ, AgRg no HC nº 766.850/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 30.03.2023.

STJ, AgRg no HC nº 911.077/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8009980-31.2024.8.05.0274, em que figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, MAIQUE MOREIRA SANTOS BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público do Estado da Bahia, para reformar a sentença absolutória e condenar MAIQUE MOREIRA SANTOS BRITO como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando-lhe a pena definitiva de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, à razão mínima legal.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4